Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701947-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RIBEIRO MACHADO AGRAVADO: SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA, JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO D E S P A C H O Ante a renúncia, excluam-se os nomes dos advogados Dr. Idamar Borges Vieira e Dra. Fernanda dos Santos Borges do cadastro processual. Feito, tornem conclusos para prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator